Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718935-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES DE ANDRADE AGRAVADO: 51.398.604 DAWSON JOSE CAMBRAIA DOS REIS, DAWSON JOSE CAMBRAIA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO RODRIGUES DE ANDRADE, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de DAWSON JOSE CAMBRAIA DOS REIS e Outros, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor postula ser nomeado depositário fiel do veículo Renault/Duster, o qual teria sido entregue pelo réu em face de acordo verbal entabulado pelas partes em decorrência do descumprimento do contrato de empreitada pelo réu. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, pois as tratativas que envolvem acordo entre as partes foram feitas verbalmente e, nesse sentido, dependem de dilação probatória. Outrossim, nos autos do feito no 0714657-16/2023, em que figuram as mesmas partes, em polos alternados, o ora requerido Dawson José Cambraia dos Reis apresenta outra versão para os fatos e alega que a posse do autor sobre o veículo não é legítima. Não obstante, veículo é de propriedade do réu, sendo concedida naquele feito, a liminar de busca e apreensão vindicada. Assim, faz-se necessária a instrução processual a fim de se aferir de que modo os fatos narrados ocorreram efetivamente. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 193314687. Irresignado, o autor/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada no feito de origem. Nesse sentido, defende que “(...) os documentos encarreirados aos autos a quo, inclusive, junto a este ato recursal, restaram comprovado que as partes celebraram um acordo extrajudicial, de modo verbal, que consiste na obrigação do agravado transferir o veículo “Renault/Duster, Placa PAV43-81” para o requerente/agravante.”. Por fim, argui que a r. Decisão agravada foi omissa no que remete ao pedido subsidiário constante da petição de ID no 182253706, no sentido de que seja determinada a restrição de venda sob o veículo em questão, afim de que o agravado seja impedido de alienar e/ou transferir o veículo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que o agravante seja nomeado depositário fiel do bem ou, subsidiariamente, para que o agravado seja impedido de alienar e/ou transferir o veículo. Preparo devidamente recolhido em ID n° 58926133. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à probabilidade do direito do autor, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a celebração de acordo verbal entre as partes, afere-se que os respectivos termos, bem como a eventual obrigação de transferência ao agravante do veículo pertencente ao requerido/agravado não foram comprovados de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, conforme consignou o MM. Juízo a quo, “(...) nos autos do feito no 0714657-16/2023, em que figuram as mesmas partes, em polos alternados, o ora requerido Dawson José Cambraia dos Reis apresenta outra versão para os fatos e alega que a posse do autor sobre o veículo não é legítima. (...)”. Dessa forma, havendo processos e versões distintas acerca da lide em análise, as circunstâncias concernentes à posse e ao distrato alegados devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Conclui-se, portanto, que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias dos fatos, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações do autor/agravante. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravado, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, em especial quando adentram o próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância. 4. (...) 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1263937, 07191335420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que não fora demonstrada de forma suficiente a probabilidade do direito da parte agravante; e que não cabe, em agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos – que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau – o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra devida. Por outro lado, em observação ao poder geral de cautela, visando garantir os eventuais direitos do agravante, verifica-se devida a imposição de restrição de transferência do bem em disputa – pleiteada subsidiariamente pelo ora agravante. Tal medida, apesar da existência de versões conflitantes acerca dos fatos, afasta o perigo de dano e se mostra suficiente para impedir que ocorram maiores prejuízos à ambas as partes. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. (...) 2. Na verdade, a restrição temporária da documentação do veículo se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, ao menos até que haja o comparecimento e pronunciamento da ré nos autos. 3. Em casos tais, o julgador - valendo-se do poder geral de cautela - deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303436, 07180428920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida subsidiariamente, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para que seja inserida a restrição de transferência do bem, via RENAJUD. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora